Tribunal: STF
Processo: HC 72161
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Erro material no dispositivo do acórdão.
          "Habeas Corpus".
          Havendo  o  voto  do Relator  e  condutor  do  acórdão dado
provimento  parcial ao  apelo do  réu, para  reduzir-lhe as  penas de
reclusão e de multa, e de se anular o dispositivo do julgado que, por
inadvertencia,   concluiu  pelo   improvimento,  devendo   outro  ser
proferido, ajustando-se a conclusão ao voto do relator.
          "H.C." deferido para tais fins.